Tribunal: TJPA
Processo: 0815728-47.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815728-47.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: BRENA COSTA ACACIO

AUTORIDADE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0815728-47.2024.8.14.0000
IMPETRANTE: BRENA COSTA ACÁCIO
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATA NÃO CLASSIFICADA ENTRE OS MELHORES COLOCADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada do concurso público regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, com o objetivo de obter a restituição do prazo para apresentação de exames e prosseguimento nas etapas seguintes do certame, sob alegação de vício de publicidade quanto à convocação para a avaliação psicológica, que teria sido publicada exclusivamente no Diário Oficial. A impetrante sustenta que apenas tomou ciência da convocação após o prazo para entrega dos exames, o que motivou sua eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da impetrante do concurso público, por suposta ausência de ciência da convocação para etapa subsequente, configura violação a direito líquido e certo; (ii) estabelecer se a candidata estaria, de fato, entre os classificados convocados para a avaliação psicológica, nos termos do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso estabelece, de forma expressa, que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referentes ao certame no Diário Oficial e no site da banca organizadora, não havendo previsão de convocação por e-mail ou telefone.

A impetrante obteve a 13.532ª colocação, fora do limite de 4.000 candidatos convocados para a etapa de avaliação psicológica, conforme subitem 10.1 do edital, sendo sua eliminação decorrente da cláusula de barreira prevista no instrumento convocatório.

A candidata não logrou demonstrar que tenha sido efetivamente convocada para a fase seguinte do certame, inexistindo, portanto, o alegado prejuízo decorrente da ausência de ciência da convocação.

A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o pedido da impetrante demanda produção de provas para afastar presunção de legalidade do ato administrativo.

O ato administrativo de eliminação da candidata encontra amparo na legalidade e na vinculação ao edital, não configurando abuso de poder ou ilegalidade passível de controle judicial pela via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O candidato eliminado de concurso público por não se classificar entre os mais bem colocados para etapa subsequente não possui direito líquido e certo à continuidade no certame.

A convocação exclusivamente por Diário Oficial, quando expressamente prevista em edital, não viola o princípio da publicidade.

A eliminação de candidato por cláusula de barreira, conforme previsão editalícia, constitui ato administrativo legítimo e vinculado, insuscetível de revisão judicial por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 332 e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.10.2014; STJ, REsp 354.977/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.11.2003; TJPA, ApCiv 2017.03150394-24, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017; TJPA, ApCiv 2016.02688935-66, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.07.2016.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 29/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Brena Costa Acácio contra ato atribuído ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, pleiteando a restituição do prazo para a apresentação dos exames e seu consequente prosseguimento nas etapas do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará.

Narra a parte impetrante que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, tendo sido aprovada nas provas objetivas, cujo resultado consta do Edital nº 7 – CFP/PMPA/2023, publicado em 16/01/2024, figurando seu nome na página 23. Argumenta que foi convocada para a avaliação psicológica por meio do Edital nº 8 – CFP/PMPA/2023, de 1º de fevereiro de 2024, mas apenas tomou ciência dessa convocação em 06/06/2024, após já ter transcorrido o prazo para a entrega dos exames, resultando em sua eliminação do certame.

Alega que a Administração Pública incorreu em vício de publicidade ao restringir a convocação da candidata à simples publicação no Diário Oficial, desconsiderando outros meios disponíveis que poderiam assegurar sua ciência inequívoca. Destaca que no ato de inscrição, foram fornecidos dados de contato, como e-mail e telefone, de modo que caberia à Administração lançar mão desses recursos para garantir a efetividade da comunicação.

Afirma que a ausência de tal diligência viola não apenas o princípio da publicidade, como também os da legalidade, da eficiência e da dignidade da pessoa humana, comprometendo a transparência do procedimento e o respeito à condição do administrado como sujeito de direitos.

Requer, portanto, a concessão de medida liminar para restituição do prazo para apresentação dos exames, e ao final, a concessão definitiva da segurança para assegurar sua continuidade no concurso.

Em decisão liminar, reservei-me para apreciar o pedido após a instrução do processo, determinando a notificação das autoridades impetradas para apresentação de informações, bem como a intimação do Estado do Pará para manifestação de interesse, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

A DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) apresentou informações.

Em sede de preliminar, aponta a carência de ação por ausência de interesse de agir. Alega que a impetrante foi eliminada do certame por não alcançar a pontuação necessária para figurar entre os 4.000 candidatos melhor classificados, conforme previsto no subitem 10.1 do edital, tendo obtido 53,00 (cinquenta e três) pontos e ocupado a 13.532ª posição. Acrescenta que a impetrante omitiu essa informação, buscando manobra jurídica para postular direito inexistente, pois jamais foi convocada para a avaliação psicológica, não podendo, assim, alegar desconhecimento de uma convocação que, de fato, não existiu.

Sustenta a regularidade do certame, a constitucionalidade da cláusula de barreira (Tema 376 do STF – RE 635.739/AL), a vinculação ao edital, e a inadmissibilidade de interferência judicial no mérito administrativo do concurso, citando amplamente jurisprudência do STF para afastar a atuação do Judiciário nesse contexto.

O Estado do Pará ratificou integralmente os argumentos expostos pela autoridade coatora, reiterando a legalidade do procedimento adotado, a ausência de direito líquido e certo e a impropriedade do uso do mandado de segurança na hipótese.

Conforme certidão de ID n° 23848188, as demais autoridades impetradas não apresentaram informações.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINARES

I – Da alegada ausência de interesse de agir – Inaplicabilidade do art. 485, IV e VI, do CPC

A primeira preliminar pretende o reconhecimento da extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, sob o fundamento de inexistência de interesse de agir. Tal argumento não se sustenta.

O interesse de agir pressupõe a conjugação da necessidade com a utilidade do provimento jurisdicional.

No caso concreto, a petição inicial demonstra, de forma inequívoca, a existência de uma lide material entre as partes, revelando a necessidade de intervenção judicial para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida. Ainda que eventualmente se possa discutir a procedência do pedido, tal circunstância jamais afasta o interesse de agir, mas sim integra o mérito da demanda.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a configuração do interesse de agir não se confunde com o acolhimento do direito material (RE 631240, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/10/2014), motivo pelo qual REJEITO a preliminar suscitada.

II – Da suposta improcedência liminar dos pedidos com base em jurisprudência do STF – Impossibilidade de aplicação do art. 332 do CPC

Na sequência, sustenta-se a improcedência liminar do pedido, com amparo no art. 332 do CPC, sob a alegação de que a pretensão autoral estaria em confronto com entendimento “já pacificado” do STF.

Tal assertiva é igualmente equivocada.

O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência apenas quando a tese jurídica deduzida em juízo for frontalmente contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), julgamento de casos repetitivos pelo STJ ou STF, súmula vinculante ou enunciado de súmula do STF ou STJ em casos idênticos.

Contudo, a aplicação do art. 332 exige que o magistrado comprove a identidade fática e jurídica plena entre o caso concreto e o precedente invocado, o que não se verifica no presente caso.

A invocação genérica de um suposto entendimento pacificado do STF, sem indicação precisa do julgado, sem prova da sua aplicabilidade direta à situação dos autos e sem comprovação de que se trata de tese vinculante e aplicável ao caso concreto, não atende aos requisitos do dispositivo legal, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

III – Da impugnação à gratuidade da justiça – Ausência de comprovação de má-fé ou capacidade contributiva

Por fim, pugna a parte Ré pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o Autor não faria jus ao referido benefício.

No entanto, no que concerne à mencionada impugnação ao benefício da justiça gratuita, cumpre assinalar que tal questão não será objeto de apreciação no presente voto.

Embora conste entre os pedidos formulados pela parte Ré nas informações prestadas aos autos, observa-se que não houve qualquer fundamentação específica no corpo da manifestação, tampouco menção à eventual má-fé processual ou à efetiva capacidade contributiva da parte adversa.

Apenas se verifica uma alegação genérica e conclusiva, desprovida de qualquer elemento probatório ou argumentação minimamente articulada, o que inviabiliza sua análise sob o prisma jurisdicional, por ausência de dialeticidade mínima.

MÉRITO

Inicialmente, ressalto que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso concreto, a impetrante busca a anulação do ato administrativo que culminou em sua eliminação do concurso público, sob a alegação de que não teria tomado ciência, em tempo hábil, da convocação para apresentação de exames, em razão da publicação ter se restringido ao Diário Oficial do Estado.

Aduz, em síntese, que apenas tomou conhecimento do referido edital após o decurso do prazo, o que teria inviabilizado sua participação na etapa seguinte do certame.

Não obstante a argumentação da parte impetrante e embora esta Relatora, em diversas oportunidades, manifeste-se contrária ao apego excessivo ao formalismo procedimental, entendo que, no presente caso, não é possível acolher tal pretensão. Passo a fundamentar.

Consoante se depreende dos autos, a impetrante narra que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, tendo sido aprovada na fase de provas objetivas, cujo resultado foi formalizado por meio do Edital nº 7 – CFP/PMPA/2023, publicado em 16 de janeiro de 2024, constando seu nome na página 23 do referido instrumento convocatório.

Alega que sua convocação para a avaliação psicológica ocorreu por intermédio do Edital nº 8 – CFP/PMPA/2023, de 1º de fevereiro de 2024, mas que apenas teve ciência do ato em 6 de junho de 2024, quando já havia expirado o prazo para entrega dos exames, o que ensejou sua automática exclusão do certame.

Todavia, o item 2.7 do Edital de abertura do concurso estabelece, de forma inequívoca, que compete exclusivamente ao candidato acompanhar, por sua própria iniciativa, a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público em questão, tanto no Diário Oficial do Estado do Pará quanto nos endereços eletrônicos do Cebraspe.

Vejamos o teor literal do dispositivo:

2.7 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Estado do Pará, bem como aqueles que forem divulgados na internet, nos endereços eletrônicos do Cebraspe (http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cfp) e do Diário Oficial do Estado do Pará (
https://www.ioepa.pa.br
).

Ademais, conforme consta no documento de ID nº 23292942 – pág. 39, foi disponibilizado aos candidatos o cronograma completo das etapas do concurso, com as respectivas datas previstas para cada fase, e com a expressa ressalva de que eventuais alterações seriam devidamente comunicadas por meio de edital.

Nesse contexto, a responsabilidade pela perda do prazo não pode ser imputada à Administração Pública, tampouco pode ela ser responsabilizada por eventual desatenção ou negligência do candidato quanto ao cumprimento das regras editalícias. Importa salientar que não houve qualquer modificação substancial no cronograma, tampouco atrasos que justificassem a utilização de meios alternativos de comunicação.

A alegação da impetrante de que a Administração Pública poderia ter utilizado outros meios — como e-mail ou telefone — para assegurar a ciência dos candidatos, não encontra respaldo no edital do certame, o qual, em nenhum momento, prevê a adoção de tais instrumentos como forma válida de convocação. Ainda que tais dados tenham sido fornecidos no ato da inscrição, sua utilização, na ausência de previsão editalícia, não constitui obrigação por parte da Administração.

É igualmente relevante destacar os termos do Edital nº 8 – CFP/PMPA/2023, de 1º de fevereiro de 2024, que trata da avaliação psicológica:

3 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

3.1
Para a avaliação psicológica, a ser realizada no dia 3 de março de 2024, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 10 do Edital nº 1 – PMPA CFP/PM/2023, de 19 de setembro de 2023, e suas alterações, e neste edital
.

3.1.1
O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cfp, a partir do dia 26 de fevereiro de 2024, para verificar o seu local e o seu horário de realização da avaliação psicológica, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação psicológica no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

3.9 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação psicológica. O não comparecimento na fase implicará a eliminação automática do candidato.

3.10 Em hipótese alguma, a avaliação psicológica será aplicada fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 3.1.1 deste edital.

Diante de tais elementos, resta evidente que a Administração Pública observou estritamente os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, não se verificando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato que culminou na eliminação da impetrante.

O Poder Judiciário, em respeito à autonomia administrativa e ao princípio da separação dos poderes, não pode substituir-se à banca examinadora ou desconstituir regras previamente estabelecidas, salvo em casos de flagrante inconstitucionalidade ou violação aos direitos fundamentais — o que não se observa no presente caso.

Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável ao apelado, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento às regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato quando se inscreveu no concurso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...). AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

Além disso, ressalto que o presente caso não se trata de interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, posto que o referido Poder está realizando sua atividade constitucionalmente assegurada, analisando a observância, pela Administração, dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório o qual “se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes" (REsp 354977/SC Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18-11-2003, DJ 9-12-2003 p. 213).

A par do exposto, o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Além desse princípio, outro de suma importância é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Além dos fundamentos anteriormente expostos, outro aspecto de elevada relevância merece detida atenção: conforme informado pela autoridade impetrada, a impetrante não logrou êxito em alcançar pontuação suficiente para ser convocada à etapa de avaliação psicológica do certame, razão pela qual foi, de forma legítima e regular, eliminada do concurso, por não atender ao critério de classificação estabelecido no edital.

Vejamos a redação expressa da norma editalícia:

10 DA 2ª ETAPA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

10.1 Serão convocados para a avaliação psicológica os 4.500 candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição. (Retificado por meio do Edital nº 5 – CFP/PMPA/2023, de 27 de novembro de 2023, disponível no endereço eletrônico
https://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cfp
)

10.1.1 O candidato que não for convocado para a avaliação psicológica na forma do subitem 10.1 deste edital estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

10.1.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizada pelo Cebraspe, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.

A autoridade impetrada ainda esclarece que o fato de o nome da impetrante constar no Edital nº 8 – CFP/PMPA/2023, publicado em 1º de fevereiro de 2024, na página 23, refere-se unicamente à listagem do resultado final da prova objetiva. Diferentemente do que tenta fazer crer a impetrante, seu nome não integra a relação dos candidatos convocados para a avaliação psicológica.

Assim sendo, em estrita observância aos subitens 10.1 e 10.1.1 do instrumento convocatório, restou evidente que a impetrante foi validamente eliminada do certame pela chamada cláusula de barreira, por não ter atingido a classificação necessária para figurar entre os 4.000 candidatos convocados à fase subsequente.

Ademais, ao se analisar o documento de ID nº 23292948 – Pág. 1, constata-se que a impetrante obteve a classificação de número 13.532, posição esta absolutamente incompatível com o quantitativo previsto no edital para continuidade no certame. Isso porque, conforme disposto no item 2.2 do edital – também retificado pelo Edital nº 5 – CFP/PMPA/2023 –, o concurso público destina-se à seleção de 4.000 (quatro mil) candidatos para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2023, nos seguintes termos:

2.2 O presente concurso público destina-se a selecionar 4.000 (quatro mil) candidatos à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2023. (Retificado por meio do Edital nº 5 – CFP/PMPA/2023, de 27 de novembro de 2023, disponível no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cf)

Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade ou vício no ato administrativo que culminou na eliminação da impetrante do certame, eis que o procedimento obedeceu rigorosamente aos critérios objetivos e previamente definidos no edital, instrumento que, por força do princípio da vinculação, rege todo e qualquer concurso público.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Condeno os impetrantes ao pagamento das custas processuais finais, entretanto, suspendo a cobrança tendo em vista o deferimento da justiça gratuita, consoante disposto nos §§ 2º e 3°, do artigo 99, do CPC/2015.

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE CITAÇÃO
, nos termos do artigo 4º, parágrafo único c/c artigo 6º da Portaria nº 3731/2015-GP. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025